Tribunal: CARF
Processo: 12689.000107/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/08/2004, 24/08/2004, 26/08/2004, 03/09/2004, 22/09/2004, 27/09/2004, 29/09/2004, 07/10/2004, 27/10/2004, 03/11/2004, 10/11/2004, 15/11/2004, 17/11/2004, 01/12/2004, 03/12/2004, 12/12/2004, 15/12/2004, 22/12/2004, 29/12/2004
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do Prazo. Multa Regulamentar. Cabível.
Constatado que o registro no Siscomex de dados obrigatórios se deu após o prazo definido na legislação de regência, cabível a multa regulamentar correspondente.
Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
Obrigação Acessória. Violação. Agência Marítima. Legitimidade Passiva.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei 37/66.(Súmula CARF no 185).

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000107/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.998 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARITIMA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/08/2004, 24/08/2004, 26/08/2004, 03/09/2004,
22/09/2004, 27/09/2004, 29/09/2004, 07/10/2004, 27/10/2004, 03/11/2004,
10/11/2004, 15/11/2004, 17/11/2004, 01/12/2004, 03/12/2004, 12/12/2004,
15/12/2004, 22/12/2004, 29/12/2004
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do
Prazo. Multa Regulamentar. Cabível.
Constatado que o registro no Siscomex de dados obrigatórios se deu após o
prazo definido na legislação de regência, cabível a multa regulamentar
correspondente.
Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
Obrigação Acessória. Violação. Agência Marítima. Legitimidade Passiva.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.(Súmula CARF no 185).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente/Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000107/2009-91
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.998 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000107/2009-91

Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias. Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Adota-se o relatório no Acórdão 11-43.460 - 6a Turma da DRJ/REC (fls. 200 e
ss), por bem descrever o contencioso até aquele ponto:
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 04 do processo
eletrônico), levantamento realizado na Seção de Fiscalização Aduaneira da Alfândega
do Porto de Salvador, para o ano de 2004, constatou que a interessada deixou de prestar
informações dos dados de embarque, no Siscomex, na forma e prazo estabelecidos pela
RFB, referentes a 19 embarques realizados por navios por ela representados.
Tal conduta, segundo a autoridade fiscal, configuraria descumprimento do prazo na
informação dos dados de embarque no Siscomex, sujeitando o infrator à multa de R$
5.000,00 por embarque, perfazendo um total de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil
reais).
Ressalta a fiscalização que em anexo ao auto de infração encontrase a relação de dados
de embarque informados fora do prazo por DDE. Nessa tabela se encontra, também,
informada a data de embarque para cada DDE, e a data de informação no Siscomex dos
respectivos dados de embarque. Na coluna denominada "VIAGEM" foram consolidados
os efetivos embarques por navio em que houve atraso na informação dos dados de
embarque. Devidamente cientificada a contribuinte apresenta impugnação, com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
a) alega sua ilegitimidade passiva, pois é mera mandatária mercantil do
armador/transportador, não podendo ser considerada representante do transportador para
fins de responsabilidade tributária e nem se equipara a ele, para os efeitos do Decretolei
n° 37/66;
b) a alínea "e", inciso IV, do art. 107 do supracitado Decretolei, dispõe que a multa só
pode ser aplicada à empresa de transporte internacional (transportador marítimo) ou ao
agente de carga (NVOCC), não podendo ser aplicada à Impugnante, agência marítima.
Cita as funções da agência marítima e transcreve súmula do extinto TFR e trechos de
julgados do STF e STJ;
c) a norma vigente à época dos fatos estabelecia que o registro dos dados das
mercadorias no Siscomex deveria ocorrer “imediatamente após”. Somente com a edição
da Instrução Normativa (IN) SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005, o artigo 37 da IN
no 28/94 passou a indicar um prazo de sete dias para registro no SISCOMEX dos dados
pertinentes ao embarque marítimo. Copia arts. 144 e 112 do CTN;
d) logo, a autoridade fazendária não pode se valer de posterior alteração da redação do
art. 37 pela IN no 510, de 14/02/2005, para interpretar que a expressão "imediatamente"
deve ser entendida como um prazo de 7 (sete) dias. Ao assim agir, viola flagrantemente
o principio da irretroatividade da norma tributária;
e) portanto, considerando que os embarques referidos na autuação ora impugnada foram
realizados anteriormente a alteração da redação do art. 37 da IN no 28/94 pela IN
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.998 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000107/2009-91

510/05, e ainda que fosse responsável pelo registro das DDE's junto ao SISCOMEX, a
ora Impugnante certamente não estaria adstrita ao prazo de 7 (sete) dias;
f) a Fiscalização, dentre outras coisas, entendeu que a conduta da impugnante
caracterizaria a infração descrita no art. 107, inciso IV, alínea "c" do Decreto-lei no
37/66. Transcreve ementa e trechos do voto da decisão proferida no PAF
11128.005826/200487, que no seu entender seria idêntico ao presente processo, e
conclui pela insubsistência da autuação fiscal;
g) ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aduzindo que, no
presente caso, as diversas multas aplicadas se traduzem em medida extrema e drástica,
especialmente se esta D. Fiscalização considerar que não se está diante de fraude, má-fé
ou mesmo tentativa de burlar ou causar qualquer embaraço à fiscalização, uma vez que
todos os registros dos dados de embarque foram realizados.
Por fim, requer:
1. PRELIMINARMENTE, seja reconhecida a nulidade do auto de infração ora
impugnado;
2. SUCESSIVAMENTE, no mérito, seja julgado integralmente IMPROCEDENTE o
lançamento consubstanciado no auto de infração ora impugnado.

Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o Grau julgou improcedente a Impugnação. No seu voto, acolhido
por unanimidade de votos, a Relatora argumentou conforme excertos abaixo:
(...)
Tendo em vista que todas as disposições da Instrução Normativa no 800, de 2007, acerca
do transportador abrangem a agência marítima representante, conclui-se que também é
obrigação desta última prestar informações à Secretaria da Receita Federal do Brasil
sobre veículo e carga na forma, prazo e condições estabelecidos, sob pena de incorrer
nas infrações previstas no art. 107, inciso IV, alíneas “e” ou “f”, do Decreto-Lei no 37,
de 1966, conforme o caso.
A rigor, a impugnante não nega que, na condição de agente marítimo, representa o
transportador estrangeiro, inclusive emitindo conhecimentos de embarque e, fazendo-
lhe as vezes, informando no sistema informatizado competente os dados relativos à
mercadoria exportada.
Ora, o entendimento veiculado pelo extinto TRF, por meio da Súmula 192, há muito já
se encontra superado, porquanto em flagrante desacordo com a legislação de regência,
eis que o representante, no País, do transportador estrangeiro, como é o caso da
impugnante, é inclusive expressamente designado responsável solidário pelo pagamento
do imposto de importação nos casos em que se opera a transferência de
responsabilidade pelo pagamento desse imposto, nos termos do inciso II do parágrafo
único do art. 32 do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com redação dada pela Medida
Provisória n.o 2.15835, de 2001. Da mesma forma, a responsabilidade de quem
representa o transportador, desincumbindo-se do cumprimento das obrigações
acessórias que lhe são próprias, é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo
diploma legal, já que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer
que, de qualquer forma, concorra para a sua prática, conforme reproduzido abaixo:
(...)
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.998 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000107/2009-91

Dessa forma, está demonstrada a responsabilidade da agência marítima por eventuais
infrações decorrentes da não apresentação de informações sobre veículo ou carga nos
termos definidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 2007.
Quanto à alegação de inexistência de prazo expressamente previsto à época da infração,
deve-se esclarecer que tendo em vista o disposto no Regulamento Aduaneiro, aprovado
pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985 e no Decreto no 660, de 25 de setembro
de 1992 que institui o Sistema Integrado de Comércio Exterior – Siscomex, e
considerando a necessidade de estabelecer procedimentos especiais para o despacho
aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação, foi expedida a Instrução Normativa
SRF no 28, de 1994 que, em seu art. 37, trouxe a seguinte norma (grifou-se):
(...)
Em face de entendimento de que a expressão “imediatamente”, constante ao início do
caput do art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de 1994, acabava por levar à
indeterminação do prazo, não faltaram argumentos aí lastreados para afastar a
imposição da multa prevista para hipótese de registro dos dados de embarque, no
Siscomex, a destempo, por ser outro o entendimento da autuação sobre o significado da
expressão em comento.
Por conta disso, a Notícia Siscomex no 105, item “2”, de 27 de julho de 1994 esclareceu
a expressão “imediatamente após” nos seguintes termos (grifou-se):
(...)
A impugnante, na qualidade de agente dos transportadores, sabe ou deveria saber que
além do vernáculo imediatamente não abrir possibilidades de dilação temporal ao
conceito comum, a Notícia SISCOMEX acima transcrita explica que a exigência de
apresentação imediata comporta até 24 horas de tolerância para o cumprimento da
referida obrigação acessória.
Observe-se que a referida Notícia faz menção expressa à previsão legal para autuação
do transportador, o que realça ainda mais sua adequação ao caso. Veja-se que estas
Notícias são atos publicados por meio do Sistema Siscomex a todos os intervenientes
nas operações de comércio exterior e o seu conteúdo tem caráter interpretativo.
Impraticável, portanto, a impugnante, simplesmente desconsiderar isso. E ainda assim,
eventual desconhecimento dessa regra não constitui erro escusável, para quaisquer fins
de direito.
Nada obstante isso, a Recorrente deixou de cumprir o disposto na IN SRF no 28/94,
vindo a efetuar o registro dos embarques das mercadorias somente depois dessas 24
horas, em diversas ocasiões ao longo do exercício de 2004, em vários casos
ultrapassando 20 dias e em um caso com 78 dias após o embarque.
Apesar, todavia, da apresentação dos registros de embarque ter superado 24 horas
(ferindo assim as disposições da IN SRF no 28/94), o Auto de Infração, lavrado em
2009, já partiu de norma mais benéfica – qual seja a redação dada ao mesmo dispositivo
pela IN SRF no 510/2005, que passou a tolerar a apresentação dos registros de embarque
dentro do prazo de sete dias contados da data da realização do embarque:
(...)
Isso porque a própria autoridade administrativa já houvera reconhecido a aplicação da
norma mais benéfica para o sujeito passivo, uma vez que o art. 37 da IN SRF no 28/94,
com a redação dada pela IN SRF no 510/2005, passou a considerar intempestivos –
infracionais, portanto – os registros de embarque apresentados somente após sete dias, e
não mais as exíguas 24 horas exigidas à época da ocorrência dos fatos geradores.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.998 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000107/2009-91

Ora, fez-se o quanto exigido pelo art. 106, II, a, do Código Tributário Nacional, que
exige a aplicação retroativa da norma que deixe de considerar como infração algum ato
não definitivamente julgado:
(...)
De se ressaltar que não ocorreu mudança na interpretação da norma, mas
complementação dessa, que acabou por beneficiar a impugnante em face da
retroatividade benigna que afasta a aplicação da penalidade em relação aos fatos
ocorridos antes da nova redação dada ao art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de
1994.
Apenas e tão somente houve a fixação dos prazos de dois dias (via aérea) e de sete dias
(via marítima) para o registro dos dados relativos à mercadoria destinada à exportação
que, na hipótese de não ser realizado no tempo aprazado dá, como sempre deu, ensejo à
aplicação da multa prevista para a hipótese.
Incabíveis, destarte, os argumentos do sujeito passivo da inexistência de prazo
determinado à época dos fatos geradores para se proceder ao registro dos dados de
embarque no Siscomex, posto que, em verdade, o interessado foi beneficiado pela
aplicação da redação da IN SRF no 28/94 inovada pela IN SRF no 510/2005.
Norma mais recente, alterando novamente a redação da IN SRF no 28/94, unificou os
prazos para apresentação dos registros de embarque nas vias aérea e marítima em sete
dias. Trata-se da IN RFB no 1.096/2010, que, modificando o art. 37 da IN SRF no 28/94,
deixou referida norma com a seguinte redação (grifou-se):
(...)
A defendente afirma que pela Fiscalização ter indicado também a alínea “c” do inciso
IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, como fundamentação legal, dever-se-ia
concluir pela insubsistência da autuação fiscal.
Entretanto, a impugnante demonstra ter identificado e compreendido as infrações
apontadas no lançamento, pois em sua impugnação indica precisamente o ponto
específico da matéria em discussão, qual seja, descumprimento da obrigação acessória
de prestar informações dos dados de embarque no Siscomex no prazo estabelecido pela
RFB e se defende quanto a essas infrações.
Resta portanto caracterizado que os pressupostos de fato foram suficientemente
descritos, tendo sido apontada falha no que tange tão somente ao equívoco na indicação
também da alínea “c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966 e
transcrição da alínea “e” do inciso IV do art. 107 desse mesmo Decreto-lei.
Aduz a interessada ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que não
se está diante de fraude, má-fé ou mesmo tentativa de burlar ou causar qualquer
embaraço à fiscalização.
Todavia, referida multa é aplicada em razão do simples descumprimento da obrigação
acessória, não se cogitando de ter havido, ou não, embaraço à fiscalização, além disso, a
infração em tela tem natureza objetiva e independe da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato (prejuízo ao Fisco), nos termos do
artigo 94, §2o, do Decreto-lei no 37/66 e 136 do CTN.
(...)
Sobre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumpre esclarecer que se
tratando de ato expedido em consonância com as normas legais e regulamentares, não se
pode afastar a penalidade em questão a pretexto de ofensa a princípios constitucionais,
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.998 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000107/2009-91

sob pena de violação ao comando do art. 26A do Decreto no 70.235, de 1972, incluído
pela Lei no 11.941, de 2009:
(...)

Do Recurso Voluntário
A recorrente devolve a matéria contenciosa ao conhecimento desse Colegiado,
argumentando sobre os seguintes pontos:

da ilegitimidade passiva

do enquadramento legal

da denúncia espontânea

das obrigações acessórias - falta de elemento essencial

da ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário tempestivo reúne os demais requisitos de admissibilidade;
assim, dele conheço.
Tipicidade
O fato típico da infração imputada subsume-se na hipótese expressamente
registrada no Auto de Infração, especificamente à fl. 05, no art. 107 , inciso IV , alíneas “c” e “e”
do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n ° 10.833/03, que abaixo se transcreve:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga; e
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.998 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000107/2009-91

(...)
No caso autuado, dados de 19 embarques foram registrados no Siscomex com
atraso, conforme documento de fls. 10 e seguintes, incidindo, portanto, a norma citada.
A Recorrente requer a reforma da decisão de primeira instância, apresentando,
além de preliminares, objeções ao mérito, que serão analisadas na ordem definida no recurso
voluntário.
1) Ilegitimidade Passiva
Alega a Recorrente ausência de responsabilidade do agente marítimo quanto à
infração acima descrita. Argumenta que o agente marítimo não responde diretamente, nem
tampouco pode ser solidariamente responsável, por absoluta falta de previsão legal. Em outras
palavras, alega a ilegitimidade passiva do Agente Marítimo.
Retorne-se ao núcleo legal da autuação para agora acentuar outro ponto, sobre
quem incide a obrigação de prestar as informações legalmente exigidas:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Por outro lado, o art. 37 do mesmo diploma combina-se perfeitamente com o
acima citado para esclarecer que o agente marítimo está incluído na expressão agente de carga:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Completa este arcabouço normativo a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
Dezembro de 2007, que legalmente autorizada (v. art. 37 caput do DL 37/66 acima reproduzido)
dispõe:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.998 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000107/2009-91

IN RFB 800/07
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (gn)
O Colegiado de 1o Grau apresentou fundamentos bastantes – com os quais se
concordam - ao apontar a legitimidade passiva da Agência, ora autuada:
Tendo em vista que todas as disposições da Instrução Normativa no 800, de 2007, acerca
do transportador abrangem a agência marítima representante, conclui-se que também é
obrigação desta última prestar informações à Secretaria da Receita Federal do Brasil
sobre veículo e carga na forma, prazo e condições estabelecidos, sob pena de incorrer
nas infrações previstas no art. 107, inciso IV, alíneas “e” ou “f”, do Decreto-Lei no 37,
de 1966, conforme o caso.
A rigor, a impugnante não nega que, na condição de agente marítimo, representa o
transportador estrangeiro, inclusive emitindo conhecimentos de embarque e, fazendo-
lhe as vezes, informando no sistema informatizado competente os dados relativos à
mercadoria exportada.
Ora, o entendimento veiculado pelo extinto TRF, por meio da Súmula 192, há muito já
se encontra superado, porquanto em flagrante desacordo com a legislação de regência,
eis que o representante, no País, do transportador estrangeiro, como é o caso da
impugnante, é inclusive expressamente designado responsável solidário pelo pagamento
do imposto de importação nos casos em que se opera a transferência de
responsabilidade pelo pagamento desse imposto, nos termos do inciso II do parágrafo
único do art. 32 do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com redação dada pela Medida
Provisória n.o 2.15835, de 2001. Da mesma forma, a responsabilidade de quem
representa o transportador, desincumbindo-se do cumprimento das obrigações
acessórias que lhe são próprias, é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo
diploma legal, já que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer
que, de qualquer forma, concorra para a sua prática, conforme reproduzido abaixo:
(...)
A matéria, inúmeras vezes enfrentada por este e. CARF, encontrou convergência
no entendimento de o agente marítimo responder por infrações cometidas no seu âmbito de
atuação, enquanto representante do transportador internacional, conforme já sumulado no âmbito
do CARF, em 16/08/21:
Súmula CARF no 185
(Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021)
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.998 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000107/2009-91

(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Assim, não assiste razão à Recorrente quanto à tese da ilegitimidade passiva.
2 – Enquadramento Legal
No caso presente, repita-se, trata-se de imposição de penalidade, prevista no art.
107 , inciso IV , alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n ° 10.833/03,
por violar norma geral de controle aduaneiro de veículos (Título II, capítulo II, do DL 37/66),
consistente na obrigação acessória de prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado (art. 37 do DL 37/66), o que
corresponde exatamente aos fatos descritos no auto de infração, justificando-se, assim, a sua
aplicação da multa. O embaraço consistiu na própria falta de informação em tempo hábil,
conforme descrito no auto de infração.
A Recorrente alega que não sendo empresa de transporte internacional, nem
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou agente de carga,
não se enquadraria no dispositivo citado, porém, o ponto já fora objeto de análise no tópico sobre
a legitimidade do agente marítimo para responder pela infração cometida.
Por outro lado, embora a Recorrente alegue, não se vislumbra ser o caso de
informação registrada no prazo e que fora posteriormente retificada, ao contrário, os documentos
nos autos (fls. 10 e ss, 62 e ss e, ainda, fls. 109 e ss) confirmam que os dados foram
extemporaneamente registrados. Neste contexto não se aplica a SCI Cosit no 02/16.
3 - Denúncia Espontânea
A Recorrente alega ser aplicável ao caso o instituto da denúncia espontânea, que
tem previsão no art. 138 do CTN, ou ainda na Lei no 12.350/10, que alterou o §2o, do art.102, do
DL 37/66, passando a incidir também sobre penalidade de natureza administrativa:
CTN
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

DL 37/66
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.998 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000107/2009-91

§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:(Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;(Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.(Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Ora, o caso sub examen trata de penalidade aplicada por descumprimento de
obrigação acessória, qual seja, prestar informações relativas ao veículo e às cargas por ele
transportadas, no Siscomex, no prazo estabelecido pela Receita Federal. Entretanto, sobre o tema
já acordou a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, não elide a
responsabilidade do sujeito passivo pelo cumprimento intempestivo de obrigação
acessória. Precedentes do STJ. Recurso especial provido.” (CSRF, Recurso do
Procurador n° 301.124935, Acórdão n° 03-05.566, Terceira Turma, Rel. Rosa Maria de
Jesus da Silva Costa de Castro, unanimidade, Sessão de 13 nov. 2007)
O registro da informação no sistema, fora do prazo fixado na legislação, apenas
comprova o descumprimento da norma, não se cogitando de denúncia espontânea justamente por
se tratar de uma obrigação acessória autônoma. Nesta linha de entendimento se inscreve a
decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca de assunto similar, relativo a informações
de rendimentos:
“TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na
entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN
não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
2. Recurso especial não provido.”
(RECURSO ESPECIAL no 1.129.202 - SP, Data da Publicação: 29/06/2010)
Finalmente, o CARF consolidou a jurisprudência administrativa na súmula
vinculante abaixo transcrita:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.998 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000107/2009-91

Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013;
3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de
23/03/2017.
Assim, rejeita-se a tese de denúncia espontânea.
4) Obrigações Acessórias - falta de elemento essencial
A Recorrente alega que eventual descumprimento na prestação de informações no
prazo não gera efeito arrecadatório ou fiscalizatório e, em consequência, não há prejuízo ao
Fisco. Razão não lhe assiste, pois as normas visam o controle da entrada e saída de mercadorias
e bens do País, em síntese, ao CONTROLE ADUANEIRO, não necessariamente com o fim
arrecadatório, mas para preservar valores igualmente relevantes, tais como, a saúde pública, a
concorrência leal e evitar a evasão de divisas. De qualquer modo, positivada a norma, cabe à
Administração Fiscal aplicá-la nos seus exatos termos, em observância ao princípio da legalidade
estrita.
5) Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade
A alegação de violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se
inscreve na seara de inconstitucionalidade de lei (DL no 37/66), o que é inapreciável em sede de
julgamento administrativo, conforme súmula vinculante do tribunal administrativo fiscal federal:
Súmula CARF no 2
(Aprovada pelo Pleno em 2006)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, VOTO por conhecer do Recurso, rejeitar as preliminares, e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.998 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000107/2009-91

Fl. 286
DF CARF MF
Original